Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
1. É pacífica, no âmbito do STJ, a orientação de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297).
2. Na espécie, foi debitado da conta corrente do autor o saldo devedor do cartão de crédito, com apoio na cláusula no 13.2 do contrato de emissão e utilização da BRBCARD. Sobre o tema, o c. STJ entende que não é abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas2.
3. A partir do pedido de cancelamento da autorização dos débitos do cartão de crédito em conta corrente, eventual lançamento realizado pela instituição financeira será considerado ilegal, bem como os valores retidos/provisionados devem ser liberados/restituídos para o correntista, conforme entendeu o sentenciante.
4. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão ao autor, pois a retenção de valores atingiu verbas efetivamente devidas (atraso no pagamento de fatura de cartão de crédito). A retenção de valores após o pedido de cancelamento da autorização não causou transtornos ao correntista capazes de atingir sua esfera íntima. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente.
5. Apelações interpostas pelo Autor e pelo Réu não providas. Unânime.